Tribunal: STF
Processo: RE 102539
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
ATENTADO À LIDE. OFENSA À COISA JULGADA. REINTEGRAÇÃO. 
- NO CASO, AS ALEGADAS OFENSAS A TEXTOS CONSTITUCIONAIS SÃO INDIRETAS, O QUE NÃO DÁ MARGEM AO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL EXIGE VIOLAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.